Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo agravante G. de B. A em face da decisão que não conheceu do recurso interposto, pois deserto.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que a decisão vergastada “padece de vício insanável de procedimento (error in procedendo), pois se fundamenta em um formalismo exacerbado que se revela incompatível com a sistemática processual vigente, sobretudo quando o próprio órgão julgador, por meio de ato processual anterior, induziu a parte a erro e gerou uma legítima expectativa, que foi subsequentemente frustrada de maneira contraditória”. Acrescenta que o despacho de ID 78811230, que determinou a comprovação do recolhimento das custas, sinalizou que o processo não estava precluso, tendo recolhido o preparo no dia útil seguinte à publicação, o que comprova sua boa-fé, não havendo prejuízos ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a tempestividade do recolhimento do preparo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Agravo de Instrumento está sujeito ao recolhimento de preparo recursal (art. 29, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais – RITR). O art. 31, do RITR, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Nos termos do §1o, do referido artigo, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. Nos termos art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: "O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. No caso, não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal interposta em 18.11.2025, razão pela qual o recorrente foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal nas 48h seguintes à interposição do Agravo de Instrumento. Todavia, promoveu o recolhimento tardio do preparo, em 26.11.2025 (ID 78842877), visto que o prazo para recolhimento e demonstração nos autos expirou em 24/11/2025, diante do feriado do dia 20 e a suspensão do expediente no dia 21, sexta-feira. Inclusive, o §4o do art 132 do Código Civil estabelece que “os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto”. Ademais, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro. Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995).
7. Não há, no caso, qualquer indução a erro, pois o despacho de ID 78811230 é claro quanto ao seu conteúdo (comprovar que efetuou o recolhimento do preparo recursal nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso). Cuida-se de precaução a fim de se evitar o não conhecimento do recurso de forma equivocada. Com efeito, constitui oportunidade para a juntada de documento que deveria ter sido apresentado por ocasião da interposição do recurso ou nas 48h seguintes e, por algum imprevisto, não foi acostado pelo agravante.
8. Assim, a conduta do agravante resulta na preclusão temporal da faculdade de realização do ato processual não praticado oportunamente (art. 507, CPC). Por fim, destaca-se que o art. 1.007 do CPC não se aplica no microssistema dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 168 do FONAJE.
9. O adimplemento do preparo recursal foi ineficaz. Portanto, considerando o princípio da razoabilidade e a necessidade de retorno ao status quo ante, deve ser efetivada a devolução do preparo recursal, mediante a formulação de requerimento no setor competente (Secretaria de Contas Judiciais – SECOJ e Núcleo de Controle de Custas, Multas, Fianças e Depósitos Judiciais – NUCON).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Decisão mantida. Determinada a devolução do preparo recursal.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 42, §1o; RITR, arts. 29, II, 31 e §1o; CPC, arts. 132, §4o, 507 e 1.007; Enunciados FONAJE 80 e 168.